Tribunal: TJES
Processo: 5002128-25.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002128-25.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTICA NOVA COMERCIO LTDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002128-25.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ÓTICA NOVA COMÉRCIO;

RECORRIDO: BANCO SANTANDER;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO SPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, PORÉM FIXADOS EM R$1.000,00 (MIL REAIS). QUANTUM INSUFICIENTE. CABÍVEL MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que foi negativada indevidamente, tendo tido recusada compra junto a um fornecedor.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES/IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA para:

a) DECLARAR a inexistência de relação de débito entre as partes, no que tange ao débito indicado na exordial, bem como DETERMINAR que a requerida promova o cancelamento em definitivo das anotações lançadas junto ao SERASA, ratificando, assim, a tutela de ID 40666029;

b) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada, ÓTICA NOVA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente à reparação dos danos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Quanto aos danos morais, conforme Enunciado da Súmula n 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Obviamente quando falamos de pessoa jurídica, como é o caso em tela, o dano moral se aperfeiçoa de forma distinta, pois o abalo a ser observado é quanto à imagem da empresa perante o mercado e seus clientes.

No caso concreto, é possível perceber que a parte autora teve seu nome negativado de forma indevida, e que a configuração do dano moral independe da demonstração nos autos do efetivo prejuízo, ainda que a parte atingida seja pessoa jurídica. Nesse sentido:

9829700 - DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. ARBITRAMENTO DO QUANTUM RESPECTIVO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. (STJ; AgInt no RESP 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020). II. No caso vertente, a empresa Recorrente sequer contrapõe os apontamentos levados a efeito no contexto da Sentença, acerca do equívoco do valor cobrado da Autora, notadamente em relação à incidência de juros e correção monetária, o que levou à compreensão da irregularidade da negativação da empresa nos Órgão de Proteção ao Crédito. A rigor, limitou-se a argumentar, com fundamentação genérica, que não restam dúvidas acerca da legalidade do protesto realizado pela Apelante, tendo em vista que, diante da inadimplência da Apelada, a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito é medida autorizada por Lei, bem como que, não se pode, assim, condenar a Apelante pelo exercício regular do seu direito de cobrar pelo efetivo fornecimento de gases. III. Mostra-se adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), face às peculiaridades do caso, em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando, ainda, em consonância com precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0005019-48.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 23/11/2021; DJES 06/12/2021)

Assim, são pressupostos para cabimento de indenização por danos morais: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais. doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências.

Os balizamentos supracitados não foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor em todas as esferas de balizamento. Todavia, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica dos requeridos, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$10.000,00 encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para majorar a condenação ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais),
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)